Tribunal: TJSP
Processo: 2197761-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Home Care. Tutela indeferida. Recusa. Alegação de não cobertura dos tratamentos prescritos, em atendimento domiciliar. Impossibilidade. Recomendação médica que demonstra a necessidade dos acompanhamentos e insumos ao tratamento e cuidados especiais indispensáveis ao quadro clínico. Elementos autorizadores da tutela de urgência configurados, em análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Home Care. Tutela indeferida. Recusa. Alegação de não cobertura dos tratamentos prescritos, em atendimento domiciliar. Impossibilidade. Recomendação médica que demonstra a necessidade dos acompanhamentos e insumos ao tratamento e cuidados especiais indispensáveis ao quadro clínico. Elementos autorizadores da tutela de urgência configurados, em análise não exauriente, até o julgamento do mérito da ação. Pretensão contrária aos verbetes das Súmula no 90 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO PROVIDO.